Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE NEGA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A violação do sigilo bancário é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o/CF).
2. A medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado.
3. Recurso não provido. Unânime